Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719323-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCE MARIA GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: WESLEY DIEGO DA COSTA SANTOS DECISÃO Visto, etc. Defiro a gratuidade de justiça a agravante, em razão da documentação anexada aos autos, ID 34005347 e 34005348. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos no 0710644-82.2020.8.07.0003, na fase de Cumprimento de Sentença, que determinou a penhora salarial mensal de até 30% (trinta) por cento dos rendimentos líquidos da agravante, mediante desconto em folha de pagamento, até a quitação integral do débito. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que seja cassada a decisão recorrida por ser nula de pleno direito. Alega a agravante como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que a penhora de verba salarial, trará prejuízos para o seu sustento, impactando no mínimo existencial. Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “ 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1886436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)". Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram tentadas diversas medidas constritivas visando a satisfação do débito, contudo, tanto o bloqueio SISBAJUD, como a tentativa de penhora de veículos ou outros bens da executada, ora agravante, foram frustradas. Ressalta-se que o Cumprimento de Sentença teve início em setembro de 2020, sem qualquer êxito do exequente, ora agravado, em receber o crédito que lhe é devido, e o fato de não haver de modo recente proposta de pagamento pela agravante. A agravante informa que percebe como professora, rendimentos líquidos de R$ 3.408,91 (três mil, quatrocentos e oito reais e noventa e um centavos), contracheque da Secretaria de Estado de Saúde, ID 36302479, entretanto, constata-se a existência de vários empréstimos consignados em sua folha, com prestações que somam R$ 2.141,73 (dois mil, cento e quarenta e um reais e setenta e três centavos), a longo prazo para liquidação. Assim, entendo que a penhora de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da agravante é alto, sendo que o objetivo da medida não é comprometer a sua subsistência, mas apenas garantir que seja paga a dívida do credor. Desse modo, defiro, em parte, o pedido liminar, para reduzir a penhora mensal sobre os rendimentos líquidos da agravante ao percentual de 15% (quinze por cento). Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito